Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701760-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA VIEIRA MACIEL NOGUEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NATÁLIA VIEIRA MACIEL NOGUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília pela qual indeferido o pedido de tutela provisória, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por NATÁLIA VIEIRA MACIEL NOGUEIRA contra ato imputado à DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. Na inicial, afirma a impetrante que se inscreveu no processo seletivo para admissão, no primeiro semestre letivo de 2024, nos cursos de graduações presenciais, conforme estabelecido no EDITAL No 1 – VESTIBULAR 2024, DE 15 DE AGOSTO DE 2023. Ressalta que realizou inscrição para concorrer pelo sistema de Cotas para Escolas Públicas, para o curso de medicina na Universidade de Brasília. Contudo, “no referido edital, não foram especificadas a data e o portal eletrônico destinados ao envio da documentação para concorrência às vagas destinadas a candidatos provenientes de escolas públicas e com renda inferior a 1,5 salário mínimo”. Pondera que buscou esclarecimento junto à banca organizadora, por meio de contato telefônico, na data de 27 de novembro de 2023. Ressalta que houve omissão no edital, bem como falta de clareza nas informações veiculadas. Defende que, “ausência de informação contrasta com o tratamento dispensado às condições de candidatos autodeclarados negros (pretos ou”pardos), indígenas e pessoas com deficiência, para os quais foram claramente delineados procedimentos específicos". Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou medida liminar, nos seguintes termos: "b) conceda, liminarmente, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9o da Lei no 12.016/2009), assegurando a análise da documentação da impetrante e a subsequente inclusão da candidata no sistema de cotas destinado a escolas públicas e baixa renda, até o julgamento do mérito deste mandado;” (ID 183024313, p. 14) Eis o relato. DECIDO. Rememoro que, nos termos do art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança – LMS), conceder-se-á medida liminar “(...) quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (...)”. No caso dos autos, volvendo os olhos sobre o Edital Convocatório, constato a seguinte disposição: “4.3.1.2 Para comprovar a condição de egresso de escola pública, o candidato deverá enviar, na forma do subitem 4.3.1 deste edital, a documentação listada no Item 1 do Anexo III deste edital. (...) 4.3.2.1 Para comprovar a renda familiar, o candidato deverá, além de comprovar o disposto no subitem 4.3.1 deste edital, enviar, na forma do subitem 4.3.1 deste edital, a documentação listada no item 2 do Anexo III deste edital. (...) 4.9.1 A documentação citada nos subitens 4.3.1.1 e 4.3.2.1 deste edital deverá ser enviada, por meio de link específico disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/vestibulares/vestunb_24 no período provável estabelecido no cronograma constante no Anexo II deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior, ou a critério do Cebraspe.” (ID 183024339, pp. 12-19) Na peça de ingresso, afirma categoricamente a impetrante que "no referido edital, não foram especificadas a data e o portal eletrônico destinados ao envio da documentação para concorrência às vagas destinadas a candidatos provenientes de escolas públicas e com renda inferior a 1,5 salário mínimo". Defende a impetrante que “ausência de informação contrasta com o tratamento dispensado às condições de candidatos autodeclarados negros (pretos ou”pardos), indígenas e pessoas com deficiência, para os quais foram claramente delineados procedimentos específicos". No que não vislumbro razão. Isso porque o Edital é sabidamente a “lei”, nos certames públicos, sejam processos licitatórios ou vestibulares para ingresso em instituição pública de ensino superiror. Sobreleva-se o Princípio da Vinculação ao Edital, sobrepondo o interesse público ao interesse privado. Os critérios foram definidos pela instituição de ensino, inexoráveis, e com eles concordou a impetrante, ao se inscrever para a seleção. Ademais, é possível constatar que o link para envio dos referidos documentos foi indicado na Cláusula 4.9.1 do instrumento convocatório, conforme disposição enunciada. Paralelamente, o "Cronograma de Atividades" consta no Anexo III (ID 183024339, p. 43), que indica o período de 19/9/2023 como data limite para solicitação de inscrição. Ressai evidente que, na ocasião em que a impetrante buscou esclarecimentos, ainda que pelos meios não oficiais, já havia se encerrado o período de inscrição. Soma-se a isso o fato de que a concessão da pretensão “initio litis” representaria ofensa, seja ao Princípio da Isonomia, por propiciar à impetrante a possibilidade de ofertar documento “imprescindível” extemporaneamente, ao contrário dos demais, que observaram a data limite; seja ao Princípio da Moralidade (administrativa), permitindo a permanência no certame de alguém que não se sujeitou às regras objetivas do edital, como os demais. O caso é de indeferimento da pretensão liminar indicada no rol de pedidos. Assim, à míngua de “fundamento relevante” (art. 7o, III, da LMS), INDEFIRO o pedido de medida liminar. (...)” - ID 183958724, autos de origem n. 0700337-36.2024.8.07.0001. Desprovidos (ID 184147491, autos de origem) os embargos de declaração opostos pela agravante (ID 184050530, autos de origem). Nas razões recursais, a agravante alega que: “ (...) o Edital, reconhecido como a "lei" nos certames públicos, incluindo processos licitatórios e vestibulares para ingresso em instituições públicas de ensino superior, revelou-se omisso quanto ao prazo de encaminhamento da documentação. Além disso, não disponibilizou, tampouco mencionou, um link para o encaminhamento da documentação destinado aos candidatos inscritos no sistema de cotas de escola pública e baixa renda. Esclarece-se que a decisão judicial agravada alega que o link para envio dos documentos necessários foi indicado na Cláusula 4.9.1 do instrumento convocatório, disponível em http://www.cebraspe.org.br/vestibulares/vestunb_24. No entanto, ao acessar esse link indicado, direciona-se à página inicial de inscrição no vestibular, onde não consta um link específico para o encaminhamento dos documentos em questão. Quanto ao período de inscrição mencionado no Anexo III (ID 183024339, p. 43), que indica o prazo até 19/09/2023 para a solicitação de inscrição, esclarece-se que esse prazo refere-se à inscrição no vestibular, procedimento, tempestivamente, realizado pela Agravante (...)” - ID 55064881, pp. 10/11. Diz que “a decisão judicial agravada alega que o link para envio dos documentos necessários foi indicado na Cláusula 4.9.1 do instrumento convocatório, disponível em http://www.cebraspe.org.br/vestibulares/vestunb_24. No entanto, ao acessar esse link indicado, direciona-se à página inicial de inscrição no vestibular, onde não consta um link específico para o encaminhamento dos documentos em questão.” - ID 55064881, p. 11. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “O periculum in mora decorre, justamente, da iminência da realização das etapas subsequentes do processo seletivo, que culminarão com a efetivação da matrícula dos candidatos aprovados. Portanto, urge a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do ato que excluiu a Agravante do processo seletivo.” - ID 55064881, p. 8. Requer ao final: “a. Seja recebido o presente agravo de instrumento e documentos que acompanham; b. A concessão do benefício da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei no1.060/50 e dos Artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil; c. A concessão imediata do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do Art. 1.019, I, tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar; d. Seja a agravada intimada para que, querendo, conteste ao presente agravo; e. A intimação do Ministério Público, nos termos do Art. 1.019, III; f. Seja ao final dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para o REFORMAR a r. decisão agravada e deferir a tutela de urgência, para que suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9o da Lei no 12.016/2009), assegurando a análise da documentação da agravante e a subsequente inclusão da candidata no sistema de cotas destinado a escolas públicas e baixa renda com a inclusão da candidata nos demais desdobramentos.” - ID 55064881, pp. 13/14. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira (despacho de ID 55137771), a agravante juntou comprovante de Cadastro Único (CadÚnico), pelo qual informada a faixa de renda familiar total de até meio salário mínimo (ID 55472072); declaração de Trabalho, segundo a qual a agravante recebe diárias como cuidadora às terças e quintas no valor de R$120,00 (ID 55472074); CTPS (55472075) e Declaração de Imposto de Renda - Pessoa Física (ID 55472077). É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. No caso em análise, não satisfeitos os requisitos legais previstos no art. 7o, inciso III da Lei 12.016/09, que disciplina o Mandado de Segurança, para a concessão da medida liminar: relevância dos fundamentos do pedido e comprovação de que do ato impugnado poderá resultar ineficácia da medida acautelatória postulada caso seja deferida a pretensão da parte no julgamento definitivo da ordem. Como se viu, a agravante sustenta, em síntese, que o Edital n. 01 - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA VESTIBULAR DE 2024, DE 15 DE AGOSTO DE 2023 revelou-se omisso quanto ao prazo de encaminhamento da documentação destinada aos candidatos inscritos no sistema de cotas de escola pública e baixa renda. Acrescenta que não foi disponibilizado o link para o encaminhamento da documentação. E isto o que previsto no edital do certame (ID 183024339): “(...) 2.3.1 Para concorrer prioritariamente pelo Sistema de Cotas para Escolas Públicas, o candidato deverá preencher os requisitos apresentados no item 4 deste edital. (...) - ID 183024339, p. 1. 4 DO SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS (...) 4.1.4 Para concorrer ao Sistema de Cotas para Escolas Públicas, o candidato deverá efetuar a sua solicitação de inscrição, via internet, conforme procedimentos descritos no item 3 deste edital, optar, no ato da solicitação de inscrição, por concorrer prioritariamente pelo Sistema de Cotas para Escolas Públicas e, ainda, apresentar as devidas comprovações de acordo com o subitem 4.3 deste edital. (...) 4.3 DAS COMPROVAÇÕES 4.3.1 DA CONDIÇÃO DE EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA (...) 4.3.1.2 Para comprovar a condição de egresso de escola pública, o candidato deverá enviar, na forma do subitem 4.3.1 deste edital, a documentação listada no Item 1 do Anexo III deste edital. - ID 183024339, p. 12. (...) 4.9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS 4.9.1 A documentação citada nos subitens 4.3.1.1 e 4.3.2.1 deste edital deverá ser enviada, por meio de link específico disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/vestibulares/vestunb_24 no período provável estabelecido no cronograma constante no Anexo II deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior, ou a critério do Cebraspe. 4.9.2 Após o recebimento da documentação, será constituída banca avaliadora que verificará o cumprimento das exigências. 4.9.2.1 É de inteira responsabilidade do candidato a apresentação dos documentos.” - ID 183024339, p. 19. “ANEXO II CRONOGRAMA DE ATIVIDADES Atividade: Prazo para a solicitação de inscrição e de isenção de taxa. Data prevista: 22/8 a 19/9/2023; Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF).” - ID 183024339, p. 43. Certame público (no caso, vestibular) é regido pelos princípios da legítima confiança, da segurança jurídica e da vinculação ao edital, que se torna a lei interna regente do certame, vinculando tanto a Administração, quanto o candidato. A intervenção do Poder Judiciário nessa seara restringe-se ao controle da legalidade dos atos, sob pena de invasão da competência reservada à Administração Pública. E somente eventual excesso de formalismo ou rigor despropositado poderia, em tese, ser objeto de revisão. No caso em análise, o edital foi claro ao estabelecer que a documentação referente à comprovação da condição de egresso de escola pública deveria ser enviada, no ato da solicitação de inscrição, por meio de link específico disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/vestibulares/vestunb_24 no período estabelecido no cronograma constante no Anexo II, o qual, por sua vez, estipulou, como prazo para a solicitação de inscrição (e, por consequência, da disponibilização do link específico), as seguintes datas e horários: 22/8 a 19/9/2023; das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF). Como se vê, não se pode concluir por erro ou ilegalidade por parte do CEBRASPE (agravado) porquanto, em princípio, cumpriu o que constava no edital de abertura e no cronograma disponibilizado. É dever do candidato acompanhar as publicações no site da organizadora do certame e acompanhar seu andamento, especialmente nas datas constantes do cronograma disponibilizado no edital de abertura. Forte nesses fundamentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora